Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-07.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015548-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA - CPF: 138.147.701-10 (AGRAVANTE), ANTONIO DO CARMO SILVA - CPF: 004.158.581-00 (AGRAVANTE), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 395.344.641-04 (AGRAVANTE), LUZINETE ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 205.143.441-72 (AGRAVANTE), LUCIVANIA BEZERRA LOIOLA - CPF: 468.880.631-00 (AGRAVANTE), ISAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 318.191.761-34 (AGRAVANTE), VALDETE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 420.362.241-72 (AGRAVANTE), MIGUEL ARLINDO DE SOUZA - CPF: 065.063.051-34 (AGRAVANTE), MIRIAM PINTO MOREIRA - CPF: 459.829.961-49 (AGRAVANTE), IRACEMA RAMPAZO DE SOUZA - CPF: 138.035.651-20 (AGRAVANTE), FRANCILEY MENDES DE PINHO - CPF: 927.315.621-53 (AGRAVANTE), DANIEL DOS SANTOS LEITE - CPF: 240.813.021-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.119.301-00 (AGRAVANTE), TERESA RAILDA DE OLIVEIRA AFONSO - CPF: 384.736.071-04 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE AO RECURSO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – INTERESSE JURIDICO DA CAIXA ECONOMICA EM INGRESSAR NA LIDE -

CONTRATOS CELEBRADOS DE 02.12.1988 A 29.12.2009 E VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS FCVS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.37212479), interposto por EVA ALVES DA SILVA e Outro (s), em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento 1015548.07.2019.811.0000, que monocraticamente negou provimento ao presente recurso. (id. 35140462)

Os agravantes argumentam que, ‘os temas 50 e 51 afastam a aplicação da Súmula 150 do STJ, conforme precedentes desta Corte. Assim, salienta-se, mais uma vez, que o indeferimento de ingresso da Caixa Econômica Federal – CEF se deve ao fato de que não houve comprovação documental do exaurimento da reserva técnica do FESA, com risco efetivo e real, de comprometimento do FCVS, fato que afasta o interesse e motiva, por si só, o indeferimento do ingresso da CEF, na linha do que foi decidido no Recurso Especial (e demais incidentes) nº 1.091.363/SC, julgado no rito de recursos repetitivos, consoante previsão do artigo 543-C, caput e § 2º do CPC de 1973, cuja correspondência se dá no artigo 1.036, § 1º do NCPC, entendimento este devidamente corroborado pelas ementas do E. TJBA colacionadas acima.’.

Argumentam que, ‘analisando-se atentamente a documentação acostada aos autos, depreende-se, sem dúvida, que a data de celebração dos contratos os quais fundamentam a pretensão dos agravantes é anterior a 02/12/1988 e a terceira interveniente não demonstrou o real risco de comprometimento do FCVS, não se falando em interesse e, por consequência, em admissão como assistente ou qualquer outra figura no caso em comento. ’.

Requerem a reconsideração da r. decisão agravada para dar total provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora Agravantes, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
; alternativamente, caso assim não se entenda, os Agravantes requerem que seja o agravo submetido ao julgamento colegiado dessa C. Câmara, ocasião em que espera seja dado provimento ao Agravo para reformar a r. decisão monocrática e, assim, dar total provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões. (Id. 23403474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

As recorrentes argumentam que deve ser modificada a decisão que negou provimento ao recurso monocraticamente, eis que diante da documentação acostada aos autos, depreende-se, sem dúvida, que a data de celebração dos contratos os quais fundamentam a pretensão dos agravantes é anterior a 02/12/1988 e a terceira interveniente não demonstrou o real risco de comprometimento do FCVS, não se falando em interesse e, por consequência, em admissão como assistente ou qualquer outra figura no caso em comento.

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, não constatei a ilegalidade na decisão prolatada pelo juízo do processo, uma vez que
, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide em duas situações: 1) nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – 2) e

nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66)

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão agravada.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020